Tribunal: TJBA
Processo: 8198854-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8198854-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: VILMA BARROS NEVES

Advogado(s): ERICA BRITO registrado(a) civilmente como ERICA CRISTINA BRITO DA SILVA (OAB:BA75740-A)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S)

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADOS DESFALQUES E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. APOSENTADORIA DA TITULAR EM 21/09/1991, MOMENTO A PARTIR DO QUAL SE PRESUME A DISPONIBILIZAÇÃO DAS COTAS PARA SAQUE, E SAQUE INTEGRAL DO SALDO EM 21/08/2008. AINDA QUE ADOTADO O MARCO TEMPORAL MAIS FAVORÁVEL À AUTORA, CORRESPONDENTE À DATA DO SAQUE INTEGRAL DAS COTAS, A AÇÃO AJUIZADA APENAS EM DEZEMBRO DE 2024 ULTRAPASSA O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

1
. Apelação interposta contra sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA
, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento, por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC. A apelante sustenta que o prazo prescricional deve ter início na data em que obteve extratos e microfilmagens da conta, momento em que teria tomado ciência inequívoca das supostas irregularidades, requerendo a reforma da sentença, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da demanda.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir qual é o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos, decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP; especificamente se deve ser considerado o momento do saque integral do benefício ou a data em que o titular afirma ter tomado ciência dos desfalques, por meio da obtenção posterior de extratos bancários.

III. Razões de Decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, firmou entendimento de que as pretensões de ressarcimento por desfalques em contas vinculadas ao PASEP, submetem-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205, do Código Civil.

4
.
No julgamento do Tema Repetitivo 1.387, o STJ definiu que o saque integral do principal constitui o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação decorrente de alegada falha na prestação do serviço bancário relacionada à gestão da conta PASEP.

5.

O saque integral representa o momento em que o titular toma conhecimento do valor que a instituição financeira considera devido, oportunidade em que nasce a pretensão de eventual questionamento judicial acerca de diferenças ou irregularidades.

6
.
A fixação do termo inicial na data de obtenção posterior de extratos, permitiria que o próprio titular controlasse o início da contagem do prazo prescricional, hipótese incompatível com a finalidade do instituto da prescrição, voltada à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas.

7
.
No caso concreto, verifica-se dos autos que a autora foi aposentada em 21 de setembro de 1991 (ID 94954076), circunstância que lhe conferia o direito ao levantamento das cotas vinculadas ao PASEP, presumindo-se, a partir de então, a disponibilização dos valores para saque.

8
.
Consta, ainda, do extrato da conta individual vinculada ao programa, que o saque integral do saldo ocorreu em 21 de agosto 2008 (ID 94954071, pág. 3), ocasião em que foi realizado o pagamento
do montante de R$ 6.379,74 (seis mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e quatro centavos), sob a rubrica “PGTO APOSENTADORIA AG:1532”, resultando no zeramento da conta
.

9
. Ainda que se considere como marco inicial da contagem prescricional a data do saque integral das cotas (21/08/2008), hipótese mais favorável à autora, verifica-se que a presente ação foi ajuizada apenas em dezembro de 2024, ou seja, mais de 16 (dezesseis) anos após o levantamento integral, lapso temporal que supera o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

10
. Configurado o transcurso do prazo prescricional decenal, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e Tese

11
. Recurso
conhecido
e
desprovido,
para manter integralmente a sentença recorrida
.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão de ressarcimento por desfalques ou irregularidades em conta vinculada ao PASEP, submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil.

2. O saque integral do saldo da conta PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por alegada falha na prestação do serviço bancário.

3. A obtenção posterior de extratos ou microfilmagens da conta, não desloca o marco inicial da prescrição, quando já ocorrido o saque integral das cotas.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º, 99, §4º, 373, II, 487, II, e 927, III; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Tema 1150, Primeira Seção; STJ, REsp 2.214.864/PE e REsp 2.214.879/PE, Tema 1.387, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10.12.2025, DJEN 17.12.2025; TJBA, Apelação Cível nº 8011936-15.2023.8.05.0146, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 3ª Câmara Cível,
publ
. 17.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8198854-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
VILMA BARROS NEVES
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do R
elator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA